Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de aposentadoria por invalidez com proventos parciais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção da 7a Turma Cível, decorrente de agravos de instrumento interpostos pela autora contra decisões que indefeririam os pedidos de tutela provisória de urgência e de esclarecimentos periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 40, § 1o, I, e § 3o, da CF/88 prevê que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho quando insuscetível de readaptação. De acordo com o art. 18, § 1o, da LC Distrital n. 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, os proventos da aposentadoria por invalidez serão, em regra, proporcionais ao tempo de contribuição, exceto nos casos decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, elencadas no § 5o. O e. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 656.860/MT, representativo do Tema n. 524 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.
5. A autora foi nomeada em 14/8/2014 para exercer o cargo de Analista de Gestão Educacional, com especialidade em Nutrição, na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Iniciou afastamento a partir de 24/11/2016 e, em 28/1/2019, foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais. Os laudos periciais psiquiátrico e ortopédico destacam os diagnósticos de transtorno depressivo recorrente (CID 10: F33), fibromialgia (CID 10: M79.7) e Síndrome do Túnel de Carpo (CID 10 G56.0), doenças não previstas no rol taxativo do art. 18, § 5o, da LC Distrital n. 769/2008, e apontam a inexistência de nexo de causalidade ou de concausa laboral, em especial porque o tratamento para depressão teve início antes da nomeação. Incabível a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos parciais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.